Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RIFA SOLIDÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACONDICIONAMENTO DE BILHETES. PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA TAXA FIXADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o ministério público são intimados da decisão. 1.1. Ante a ausência de qualquer circunstância que possa ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso interposto por M&M Negócios Digitais Ltda., em virtude de sua manifesta intempestividade.
2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram plenamente caracterizadas as figuras de consumidor e dos fornecedores de serviços, previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei.
4. Como destinatário final do serviço de acondicionamento de bilhetes para rifa solidária e disponibilização de plataforma para pagamento, o demandante possui uma série de direitos básicos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (artigo 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).
5. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor.
6. Demonstrado que o consumidor contratou o serviço com base na oferta divulgada, levando em consideração a forma de pagamento e as taxas incidentes sobre as cobranças, e que os fornecedores não se ativeram à promessa apresentada, há patente violação ao dever de assegurar as informações corretas, claras e precisas, conforme inteligência do artigo 6o, inciso III, e artigo 31, ambos do código consumerista.
7. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 7.1. Observado que é possível aferir o proveito econômico a partir da diferença entre a aplicação da taxa de 0,99% (zero vírgula noventa e nove por cento) prometida pelos corréus, à qual faz jus o autor, e a taxa efetivamente aplicada para o processamento dos pagamentos, não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa.
8. Apelação cível interposta por M&M Negócios Digitais LTDA não conhecida, em virtude da manifesta intempestividade. Apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo interposto pelo autor não provido. Honorários recursais majorados.